Tribunal: STF
Processo: RE 1517286
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria relacionada ao preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a progressão de regime possui natureza eminentemente infraconstitucional, além de demandar revolvimento fático-probatório, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.